Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PEDRO GELSON DISCONZI - CPF: 188.471.450-15 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (PROCURADOR), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (PROCURADOR), RICARDO ANTONIO GONSALES - CPF: 022.746.439-70 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (PROCURADOR), MARIA CLOTILDES RAMOS DISCONZI - CPF: 551.908.710-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GELSON DISCONZI - CPF: 188.471.450-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES PELO ARREMATANTE – ART. 895 DO CPC – PROPOSTA FORMULADA VERBALMENTE E REDUZIDA A TERMO PELO LEILOEIRO, ANTES DO ENCERRAMENTO DO SEGUNDO LEILÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS PARTES – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DESCABIMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR IRREGULARIDADES NO EDITAL DO LEILÃO E POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 895 do CPC confere ao arrematante a faculdade de adquirir o bem penhorado de forma parcelada, e ainda que a proposta de parcelamento não tenha sido apresentada por escrito, mas verbalmente, tendo ela sido devidamente reduzida a termo pelo leiloeiro na ocasião, antes que finalizado o ato, com observância de todos os demais requisitos para a sua realização, não há falar em nulidade do ato, especialmente quando o arrematante se apresente como o único licitante interessado, sem qualquer prejuízo às partes. 2. Transcorrendo
in albis
o prazo para as partes se manifestarem sobre a avaliação do imóvel penhorado, resta precluso o direito de fazê-lo, não podendo o devedor insurgir-se contra o valor da avaliação por meio de impugnação à arrematação. 3. Nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC,
“considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”
, de modo que, não tendo o Juízo
a quo
fixado preço mínimo para a venda do bem penhorado, e tendo a arrematação ocorrido por lance superior a 50% do valor de avaliação, não há falar em preço vil. 4.
“
(...)
à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se revela razoável o desfazimento da arrematação sob a invocação de que não houve publicação do edital da arrematação, uma vez que a fixação na sede do juízo foi apta o bastante para não frustrar a competitividade da venda”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no REsp 1282195/RS - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 10/02/2015 - DJe 19/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000892-11.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO GELSON DISCONZI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 102/2009 – Número Único 2514-60.2009.811.0055 – Código 112298), ajuizada contra o agravante pelo agravado BANCO DA AMAZÔNIA S.A., rejeitou a impugnação à arrematação apresentada pelo executado/agravante, determinando a expedição, após o decurso do prazo recursal, da respectiva carta de arrematação em favor do arrematante/agravado RICARDO ANTONIO GONSALES (cf. ID 31198959).

O agravante sustenta que a arrematação deve ser anulada, já que a proposta de aquisição do bem imóvel em prestações, formulada verbalmente pelo terceiro interessado/arrematante/agravado Ricardo Antônio Gonsales, não obedeceu a forma escrita prevista em lei, além de ter sido apresentada durante o segundo leilão e não até o seu início, em desconformidade com o art. 895, II, do CPC, estando precluso o seu direito.

Alega que a arrematação foi realizada por preço vil, tendo em vista que a avaliação não representou o valor real do bem imóvel constrito, havendo falhas e inconsistências que comprometem sua credibilidade e o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Aduz que o edital do leilão padece de irregularidades que comprometem o próprio leilão e, consequentemente, a arrematação levada a efeito, já que nele não constaram informações acerca do preço mínimo e das condições de pagamento para a arrematação do bem, violando o disposto no art. 886, II, do CPC, além de não ter havido a publicação do edital, ato processual indispensável e obrigatório para a validade do leilão presencial, a fim de dar a devida publicidade do ato ao maior número de pessoas interessadas no certame, sendo caso de anulação.

Alega, finalmente, que não foi respeitado o prazo de 04 meses constante de decisão anterior do Juízo
a quo
para ultimar a expropriação judicial do bem imóvel penhorado, inexistindo qualquer pedido formulado pelo agravado no sentido de dilatar o prazo inicialmente concedido.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que, acolhida a impugnação à arrematação apresentada pelo executado/agravante, seja anulado o leilão e, consequentemente, a arrematação do imóvel penhorado (cf. ID
31192983).

A decisão de ID 31373980 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal.

Os agravados Ricardo Antonio Gonsales e Banco da Amazônia S.A. apresentaram contrarrazões pelos documentos de IDs 34633982 e
34665485, respectivamente,
combatendo os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravado ajuizou a ação de execução contra o agravante em 18/03/2009, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no FCR-010097-04-0121/3, emitida em 19/10/2004, no valor original de R$ 180.000,00, com vencimento em 10/11/2005.

Consta dos autos que em 16/11/2009, após regular trâmite do feito executivo, foi penhorado o imóvel dado em garantia hipotecária, matriculado sob o no 17.424 do SRI de Tangará da Serra/MT, sendo o mesmo avaliado em R$ 1.062.500,00 à época da realização da penhora, e mais recentemente, em 07/11/2018, no valor de R$ 1.942.368,50; após o decurso do prazo para manifestação das partes quanto à última avaliação, foi determinada a designação de datas para a realização de hastas públicas, sendo o imóvel arrematado em segunda praça pelo terceiro interessado/agravado
RICARDO ANTONIO GONSALES, em 12/06/2019, pelo valor de R$ 993.807,00
.

O agravante alega que a proposta de
aquisição do bem imóvel em prestações foi formulada verbalmente pelo agravado Ricardo Antônio Gonsales durante a segunda praça, em desconformidade com o art. 895, II, do CPC
, que determina que a proposta seja apresentada por escrito “até o início” do ato, pelo que entende que a arrematação deve ser anulada.

Eis o que dispõe o art. 895 do CPC:

“Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

§ 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.

§ 3o (VETADO).

§ 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

§ 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.

§ 6o A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.

§ 7o A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

§ 8o Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:

I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor;

II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.

§ 9o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.”

Trata-se de faculdade conferida ao arrematante que possibilita a compra do bem de forma parcelada, e ainda que a proposta não tenha sido apresentada por escrito, mas verbalmente, observa-se que foi devidamente reduzida a termo pelo leiloeiro na ocasião, antes que finalizado o ato (cf. ID 31195980), sendo o agravado/arrematante o único licitante interessado, não representando qualquer prejuízo às partes ou a quem quer que seja.

Sendo assim, a apresentação da proposta verbalmente e durante a realização do ato não implica sua nulidade, mesmo porque respeitou todos os requisitos legais dispostos nos parágrafos do artigo mencionado, inclusive com pagamento à vista do valor da entrada (R$ 248.451,75), correspondente a 25% do valor do lance (R$ 993.807,00), que, aliás, foi superior a 50% do valor da avaliação (que devidamente corrigido até maio/2019 perfazia R$ 1.987.613,06), não havendo falar em preço vil, tendo sido ainda ofertado em hipoteca o imóvel arrematado, até pagamento de todas as parcelas assumidas, inexistindo, pois, qualquer vício que invalide, torne ineficaz ou resolva a arrematação (CPC, art. 903).

O agravante alega que a arrematação foi realizada por preço vil ao argumento de que a avaliação não representou o valor real do bem imóvel constrito, havendo falhas e inconsistências que comprometem sua credibilidade e o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

A insurgência do agravante diz respeito, na verdade, não ao valor da arrematação, que, como visto, não pode ser considerado vil, já que superior a 50% do valor da avaliação devidamente corrigido até o mês imediatamente anterior ao da realização do leilão.

Na verdade, a insurgência se refere ao valor da avaliação do imóvel penhorado e levado a leilão, contudo, observa-se dos autos que após a realização da última avaliação, as partes foram intimadas para sobre ela se manifestarem, permanecendo silentes, conforme certidão constante do documento de ID 34633996, restando preclusa a pretensão de debater o valor de avaliação.

O agravante alega, ainda, que o edital do leilão padece de irregularidades, já que nele não constaram informações acerca do preço mínimo e condições de pagamento para a arrematação do bem, além de não ter sido regularmente publicado, pelo que requer a anulação dos atos subsequentes.

Não há qualquer irregularidade no edital do leilão, mesmo porque nele constou expressamente que o bem poderia ser arrematado, no segundo leilão, pelo maior lance, independentemente da avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil, considerando como tal valor 50% da avaliação judicial (cf. ID 31195973 – Pág. 2), nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC (
“Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e,
não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
”
).

No que se refere à ausência das condições de pagamento, trata-se de requisito meramente formal insuficiente para ensejar a anulação do ato, mesmo porque não implicou em qualquer prejuízo às partes, assim como a alegada ausência de publicação do edital do leilão, já que a sua fixação na sede do Juízo foi apta para garantir a competitividade da venda, tendo nele constado as informações essenciais para a realização das hastas públicas, inclusive que o ato se realizaria na modalidade eletrônica e física, ou seja, no átrio do Fórum, tendo o Sr. Leiloeiro agido com zelo e cautela ao postular pela postergação da praça para garantir maior publicidade (cf. ID 31195973 – Pág. 1).

Sem prejuízo, não há nulidade.
Essa é a orientação jurisprudencial do
eg. STJ, que vem afirmando e reafirmando que “
o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
” (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).

Ainda nesse sentido:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 746 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL NOS TERMOS DO ART. 22 DA LEI N. 6.830/80. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ATO QUE PRODUZIU OS EFEITOS DA PUBLICIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO À VISTA NOS TERMOS DO ART. 690 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em "qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão" (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 14/9/2010). 2. A exegese do Código de Processo Civil privilegia a validade dos atos processuais, desde que os fins de justiça do processo e a finalidade do ato sejam alcançados. É o que consta, aliás, dos arts. 243 e 244 do referido diploma. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada. 4. O Tribunal de origem entendeu que, "a despeito da falta de publicação do edital, foi plena de êxito a alienação judicial.

Compareceram vários interessados no leilão; foram 12, segundo afirmou o Embargante a fls. 546, conforme lista de presença de fls. 238/241, e o imóvel foi arrematado, em 24 de novembro de 2006, por R$ 700.000,00 (fls. 172), valor bem superior ao da avaliação - R$ 630.390,27) - realizada em 05 de janeiro de 2006 (fl. 64). Os fins da publicidade com a veiculação do edital foram atingidos, embora sem o atendimento da forma prevista em lei". 5. Irrepreensível o entendimento fixado na origem porquanto,
à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se revela razoável o desfazimento da arrematação sob a invocação de que não houve publicação do edital da arrematação, uma vez que a fixação na sede do juízo foi apta o bastante para não frustrar a competitividade da venda.
6. Deixo de conhecer da apontada violação do art. 690 do CPC, tendo em vista que a apresentação de novos fundamentos para reforçar a tese trazida no recurso especial representa inovação, vedada no âmbito do agravo regimental. 7. A análise da irresignação acerca dos vícios referentes ao pagamento do bem arrestado demandaria a incursão no contexto fático dos autos, o que é impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (
Grifei
- STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no REsp 1282195/RS - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 10/02/2015 - DJe 19/02/2015).

Finalmente, quanto ao argumento de que as hastas públicas foram realizadas após o prazo de 4 meses fixado na decisão de fls. 408/410 para a ultimação do ato, isso é insuficiente para ensejar a nulidade do leilão, mesmo porque, conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
, a expiração do prazo ocorreu em benefício do próprio executado, tendo sido feita nova avaliação/correção do valor do bem penhorado, e os leilões foram redesignados pelo leiloeiro a fim de dar maior publicidade ao ato.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020